Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOÃO PEREIRA SILVEIRA, em face à decisão que revogou a sentença que havia reconhecido a revelia e julgado procedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de MARIA JOÉLIA PEREIRA NUNES SILVEIRA. Na origem, a ré foi citada, mas antes de decorrido o prazo da contestação, foi proferida sentença que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação objeto dos depósitos (ID 27125131). A suplicada opôs embargos de declaração, quando alegou contradição quanto ao decurso do prazo para defesa e requereu a gratuidade da justiça (ID 27125136). O juízo de origem indeferiu o benefício e rejeitou os aclaratórios, mas chamou o feito à ordem e proferiu decisão em que “revogou” a sentença para reabrir o prazo para contestação, “a contar da intimação da decisão” (ID 27125148). Contra este último decisum o autor interpôs apelação, em que requereu o restabelecimento da sentença revogada (ID 27125166). Preparo regular no ID 27125167 e 27125168. Contrarrazões (ID 27125181). O apelante manifestou-se sobre a admissibilidade recursal (ID 2807112). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento, ao passo em que reabriu “o prazo para contestação, a contar da intimação da presente decisão” (ID 27125148 – pág. 2). Por sua vez, consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão de que o tribunal reaprecie o mérito da demanda. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda ao previsto no artigo supracitado, uma vez que não houve a extinção do feito, mas foi determinado tão somente o seu prosseguimento na origem. Por outro lado, de acordo com o Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. De igual modo, firmou-se o entendimento que contra a decisão proferida após a sentença caberá agravo de instrumento. Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto ao cabimento da apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. De acordo com o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra a decisão da origem que nega seguimento a recurso especial. 2. Assim sendo, mantém-se a decisão combatida, que não conheceu em parte do recurso, pois o agravo em recurso especial é instrumento inadequado para afastar a aplicação de tese de recurso repetitivo, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento parcial do recurso especial. 3. A controvérsia dos autos foi dirimida com base em fundamentos eminentemente constitucionais, os quais refogem a análise deste Tribunal Superior, em virtude do previsto no inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1300845/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1028242/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronuniamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, mostra-se impossível admitir a apelação. Tampouco é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porque caracterizado o erro grosseiro. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator